Tribunal: TJSP
Processo: 1000708-82.2018.8.26.0299
Classe: Agravo Interno Cível / Troca ou Permuta
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que indeferiu recolhimento das custas de preparo da apelação ao final do processo e determinou o recolhimento em dobro. Julgamento na forma prevista no art. 252 do Regimento Interno do TJSP. Situação que não se enquadra em qualquer dos casos previstos no art. 5o da Lei Estadual no 11.608/03. Agravantes que não apresentaram qualquer documento para comprovar a

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que indeferiu recolhimento das custas de preparo da apelação ao final do processo e determinou o recolhimento em dobro. Julgamento na forma prevista no art. 252 do Regimento Interno do TJSP. Situação que não se enquadra em qualquer dos casos previstos no art. 5o da Lei Estadual no 11.608/03. Agravantes que não apresentaram qualquer documento para comprovar a alegada dificuldade financeira. Exigência expressa na Lei. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000048492
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1000708-82.2018.8.26.0299/50000, da Comarca de Jandira, em que são agravantes LUIZ
ANTONIO SCHIAVON PEREIRA e MARISA DE OLIVEIRA PEREIRA, são agravados
JOAO CARLOS DE ASSUMPCAO MARTINS e CARLOS EDUARDO ASSUMPCAO
MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores A.C.MATHIAS
COLTRO (Presidente) E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1000708-82.2018.8.26.0299/50000 - 2
Agravo Interno Cível no 1000708-82.2018.8.26.0299/50000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Agravantes: Luiz Antonio Schiavon Pereira, Marisa de Oliveira Pereira
Agravados: Joao Carlos de Assumpcao Martins, Carlos Eduardo Assumpcao Martins
Comarca: Jandira - 2a Vara
Processo de Origem: 1000708-82.2018.8.26.0299
Juiz(íza) Prolator(a): Nome do juiz prolator da sentença Não informado
VOTO no 15004
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que indeferiu
recolhimento das custas de preparo da apelação ao final do
processo e determinou o recolhimento em dobro. Julgamento na
forma prevista no art. 252 do Regimento Interno do TJSP.
Situação que não se enquadra em qualquer dos casos previstos no
art. 5o da Lei Estadual no 11.608/03. Agravantes que não
apresentaram qualquer documento para comprovar a alegada
dificuldade financeira. Exigência expressa na Lei. Decisão
mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão de
fls. 499/500, desta Relatora, que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu o
pedido de recolhimento das custas de preparo da apelação ao final do processo e
intimou os réus a recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007,
§4o, CPC).
Inconformados, os agravantes sustentam, em síntese,
que requereram de forma bem fundamentada o recolhimento do preparo ao final
do processo. Não há necessidade de comprovar documentalmente a
impossibilidade de recolhimento de preparo, ante a notoriedade da pandemia de
Covid-19, que afetou os agravantes, os quais são músico e dirigente de um pet
shop, respectivamente. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e
a reforma da decisão, a fim de que seja deferido o recolhimento do preparo, no
valor originário, ao final da demanda.
É o relatório.
A decisão recorrida (fls. 499/500) deve ser mantida,
motivo pelo qual se passa à prolação do voto, na forma prevista no artigo 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1000708-82.2018.8.26.0299/50000 - 3
A decisão monocrática foi proferida nos seguintes
termos:
“Vistos.
Nos termos do artigo 1.007, “caput”, do Código de Processo
Civil, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando
exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de
remessa e de retorno, sob pena de deserção”.
O recurso dos réus não veio acompanhado de comprovante
de recolhimento de custas de preparo.
Além disso, os requeridos não comprovaram que são
beneficiários da justiça gratuita, tampouco formularam pedido de concessão
do benefício em apelação, mas se limitaram a requerer o recolhimento do
preparo ao final da ação (fls. 464).
Ocorre que, além de não se tratar de nenhum dos casos
previstos no artigo 5o da Lei Estadual no 11.608/03, os recorrentes não
juntaram qualquer documento para comprovar a momentânea impossibilidade
financeira de recolher as custas de preparo.
Portanto, indefiro o pedido de recolhimento de custas de
preparo ao final.
Assim, nos termos do §4o do artigo 1.007 do Código de
Processo Civil, devem os apelantes ser intimados para realizar o
recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
Nesse sentido:
“AÇÃO
INDENIZATÓRIA

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA

INSURGÊNCIA
DO
AUTOR

PEDIDO
DE
DIFERIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DA DEMANDA
NÃO
CONCEDIDO
DECISÃO A FLS. 542/543 QUE DETERMINOU O
RECOLHIMENTO DO PREPARO, EM DOBRO, NO PRAZO DE 5 DIAS
TODAVIA, O RECORRENTE, QUE SOMENTE SE MANIFESTOU APÓS
FINDADO O PRAZO CONCEDIDO, DECIDIU, UNILATERALMENTE,
PARCELAR O RECOLHIMENTO DO PREPARO
ADEMAIS, NÃO
RECOLHEU O VALOR EM DOBRO, CONFORME DETERMINADO

PATENTE A DESERÇÃO DO PRESENTE RECURSO
APELO NÃO
CONHECIDO” (TJSP; Apelação Cível 1000707-54.2014.8.26.0100; Relator
(a): HERTHA HELENA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 38a Vara Cível; Data do Julgamento:
05/11/2020; Data de Registro: 05/11/2020).
“APELAÇÃO. PREPARO. Pedido de diferimento de custas
ao final do processo. Indeferimento. Concessão de prazo para recolhimento
do preparo em dobro. Inércia dos recorrentes. Deserção configurada.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO”
(TJSP;
Apelação
Cível
1016469-71.2018.8.26.0003; Relator (a): Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 13/05/2019; Data de Registro: 13/05/2019).
“EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE PREPARO RECURSAL. PEDIDO DE diferimento DO RECOLHIMENTO
das custas AO FINAL DO PROCESSO. inexistência de comprovação dos
requisitos legais. APELANTE INTIMADO, NOS TERMOS DO ART. 1.007, §
4o, DO CPC/2015, A PROMOVER O RECOLHIMENTO DO VALOR EM
DOBRO.
inércia.
DESERÇÃO
CONFIGURADA.
HONORÁRIOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1000708-82.2018.8.26.0299/50000 - 4
RECURSAIS.
MAJORAÇÃO.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO” (TJSP;
Apelação Cível 1000083-03.2018.8.26.0411; Relator (a): Alfredo Attié; Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Pacaembu - 2o Vara; Data
do Julgamento: 22/11/2018; Data de Registro: 22/11/2018).
Intimem-se os réus, pelo DJE na pessoa de seu advogado,
a comprovar o recolhimento das custas de preparo (R$21.965,46 fls. 495)
em dobro, em cinco dias, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, CPC 2015).
Decorrido o prazo, certifique-se e voltem conclusos.
Int”.
Acrescente-se que não se trata de nenhum dos casos
previstos no artigo 5o da Lei Estadual no 11.608/03, o qual prevê as hipóteses em
que pode ser deferido o pedido de recolhimento das custas ao final do processo.
Ademais, o mencionado artigo prevê expressamente,
mesmo naqueles casos, a necessidade de se comprovar, por meio idôneo, a
momentânea impossibilidade financeira do recolhimento, ainda que parcial.
No caso, os agravantes não juntaram qualquer
documento comprovando a alegada dificuldade financeira, não bastando a mera
alegação nos autos.
E, interposta a apelação sem o recolhimento das
custas de preparo, devem os recorrentes comprovar o recolhimento em dobro,
sob pena de não conhecimento do recurso (art. 1.007, §4o, do CPC).
Portanto, a decisão monocrática abordou corretamente
a questão e, diante de seus fundamentos, conclui-se que a alegação trazida
pelos agravantes não infirma os elementos de convicção adotados como razão
de decidir.
Ante o exposto, pelo meu voto, mantenho a decisão
monocrática e nego provimento ao recurso.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora